Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. REQUERENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ART. 64, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF, QUE IMPEDIA RESTRIÇÕES A VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF, ADI 20170020208246. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.